Tribunal: TJDFT
Processo: 0709169-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709169-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AUGUSTO DE CASTRO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS AUGUSTO DE CASTRO FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710909-10.2018.8.07.0018, rejeitou a impugnação do agravante quanto ao laudo de avaliação produzido nos autos. Sustenta que a avaliação do imóvel penhorado não está alinhada ao valor real de mercado, porquanto o valor do metro quadrado de imóveis na mesma localidade e mesmas características fica em torno de R$ 7.812,00 (sete mil oitocentos e doze reais), e não atribuindo o valor de R$ 6.725,14 (seis mil setecentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos), como avaliado. Destaca que os imóveis trazidos nos anúncios pertencem a mesma localidade e possuem metragem menor a que o bem constrito, o que evidencia que a avaliação não está em consonância com o valor real do bem. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso a concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão agravada e o prosseguimento dos atos ato expropriatórios em relação ao imóvel localizado na Rua 2010, Qs 1, Torre 2, Lotes 34 e 36, Sala 1712, Águas Claras – DF, matrícula no 326887. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar que o imóvel em discussão seja avaliado no importe de R$ 251.130,60 (duzentos e cinquenta e um mil cento e trinta reais e sessenta centavos). Preparo recolhido nos IDs 56674807 e 56674808. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão ora recorrida de ID 56676260 - Pág. 460 tem o seguinte teor: I - Trata-se de impugnação apresentada por MARCOS AUGUSTO DE CASTRO (ID 181170950) em face do laudo de avaliação de ID 175630827. A decisão de ID 137649544 deferiu a penhora do imóvel localizado na QS 1, Rua 210, Lotes 34 e 36, Sala 1712, Torre 2, Areal, Águas Claras, Brasília/DF, matrícula n. 326.887 com registro no 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF, tendo sido determinada a avaliação do imóvel. A Oficial de Justiça apresentou o laudo de avaliação em ID 133366958. Intimadas, o DISTRITO FEDERAL manifesta concordância com a avaliação do bem imóvel e requer a realização de hasta pública (ID 177860448). O executado, por sua vez, discorda do valor do metro quadrado informado pela oficial de justiça alegando que o valor da localidade está entre R$ 7.343,00 e R$ 7.812,00 (ID 181170950). Em resposta de ID 182647221, o DISTRITO FEDERAL destaca que o valor do metro quadrado imobiliário é relativo porquanto depende de variáveis como o estado do imóvel/benfeitorias. Afirma que a avaliação da oficial de justiça é a mais consentânea com a realidade. Intimada, a oficial de justiça avaliadora apresentou as considerações de ID 184431836 e os prints de anúncios retirados do site dfimoveis. Ao final, ratifica a avaliação realizada. É a síntese do necessário. Decido. II – O DISTRITO FEDERAL apresentou pedido de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão de ID 27120868. O executado se insurgiu contra o laudo de avaliação de ID 175630827, tendo este Juízo determinado a intimação da oficial de Justiça avaliadora para apresentar manifestação. Analisando o laudo de avaliação de ID 175630827 verifica-se que a avaliadora realizou vistoria in loco e considerou as medidas do imóvel constantes no registro imobiliário, bem como suas características físicas atuais, destinação, localização, tendo avaliado o bem em R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), com base em avaliação comparativa com o valor do metro quadrado de imóveis semelhantes na região, consulta a sites especializados em compra e venda de imóveis e consulta à imobiliárias da região. Em ID 184431836, a oficial de Justiça avaliadora ressaltou que utilizou as informações relativas ao imóvel constantes no mandado, vistoria in loco, características individuais do imóvel, sua utilização (residencial/comercial), localização, cotação à época de imóveis assemelhados no mercado imobiliário da região (Método Comparativo de Avaliação) com base em consulta às imobiliárias e aos sites especializados em venda de imóveis na região. Ao final, destacou que em pesquisa recente ao site dfimoveis.com.br, mesmo site utilizado pela parte requerida na petição de ID 181170950, observa-se que a média do valor de venda de salas na mesma localidade é compatível com a avaliação apresentada existindo variações de preços, inclusive abaixo, conforme os prints de anúncios do referido site colacionados aos autos. Desse modo, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. III - Ante o exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada por MARCOS AUGUSTO DE CASTRO FILHO. Outrossim, FIXO o valor do imóvel descrito por QS 1, Rua 210, Lotes 34 e 36, Sala 1712, Torre 2, Areal, Águas Claras, Brasília/DF, matrícula n. 326.887 com registro no 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF, em R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), conforme laudo de avaliação de ID 175630827. Intimem-se. Quanto aos elementos que devem fazer parte do laudo produzido por oficial de justiça, assim determina o Código de Processo Civil: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias. Em análise aos autos de origem, verifica-se que o laudo de avaliação de ID 56676260 foi realizado por oficial de justiça, contém a descrição completa do bem e teve como parâmetros o metro quadrado de imóveis semelhantes na região encontrados em sítios eletrônicos especializados de compra e venda de imóveis, bem como em consultas à imobiliárias (Método Comparativo de Avaliação). Ao alegar que o valor indicado no laudo foi abaixo do que o imóvel realmente vale no mercado, o agravante atraiu para si o ônus de demonstrar, de forma fundamentada, a alegada disparidade. Contudo, a despeito de trazer à colação anúncios de imóveis localizados na mesma região, tem-se que estes não podem ser os únicos parâmetros a serem adotados, porquanto o valor do metro quadrado não é absoluto, dependendo de variáveis como o estado e as benfeitorias existentes no imóvel, como bem pontuou a parte agravada. No caso paradigma, como dito, a oficiala de justiça elaborou avaliou in loco e elaborou o laudo de avaliação a partir das características individuais do imóvel, sua utilização (residencial/comercial), localização, cotação à época de imóveis assemelhados no mercado imobiliário da região com base em consulta às imobiliárias e aos sites especializados em venda de imóveis na região. Não só isso, mas, intimada acerca da insurgência do executado, a oficiala destacou no ID 56676260 que, em pesquisa recente ao site eletrônico apontado pelo próprio agravante, a média do valor de venda de salas na mesma localidade é compatível com a avaliação por ela feita, ressaltando, inclusive, que existem variações de preços abaixo, o que, diferente do que quer fazer crer a agravante, evidencia que a avaliação feita considerou o valor real de mercado do imóvel. Com efeito, além da ausência de qualquer indicativo de que o valor da avaliação foi irrisório, também não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação, conforme disposto no inciso I do art. 873 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Ou seja, o pedido de nova avaliação deve ser dotado de fundamentação idônea, capaz de levar o magistrado à dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, o que não se amolda ao presente caso. Sobre o tema, assim ensina a doutrina ao analisar o artigo 873 do Código de Processo Civil: 2. Hipóteses. O pedido de nova avaliação deve ser um pedido sério - tem de se arguir “fundamentadamente” erro na avaliação ou dolo do avaliador; tem de existir "fundada dúvida" sobre o valor atribuído ao bem pelo executado. A prova documental, por exemplo, autoriza supor que se trata de pedido sério de nova avaliação. Sendo o caso, a alegação de oscilação no valor do bem já deve vir comprovada pelos indicativos financeiros que autorizam a assertiva da parte. A parte que postula nova avaliação sem fundamentação consistente opõe resistência injustificada ao andamento do processo e deve ser penalizada como litigante de má-fé (art. 80, IV, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart, Danirl Mitidiero. 3 ed. rev. atual. e amp. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 947) (destaquei) Portanto, não restam dúvidas de que a oficiala avaliadora utilizou dos recursos que tinha para proceder a avaliação determinada pelo Juízo, não havendo indícios de qualquer incorreção no procedimento. A propósito, confira-se a jurisprudência deste egrégio TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS TÉCNICOS. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. Insurge-se a agravante contra a avaliação realizada por oficial de justiça, cujo laudo foi rico em detalhes, indicando a descrição dos cômodos, bem como a infraestrutura urbana da região, e adotou como referência o método comparativo de mercado. Ademais, o valor indicado pela parte agravante, baseado em documento elaborado unilateralmente, é superior a todos aqueles considerados pelo Oficial de Justiça, inclusive os imóveis com metragem superior. 2. O laudo pericial homologado apresentou dados suficientes à formação da convicção do juiz, contra os quais a agravante não apresentou prova capaz de infirmá-los. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que "a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert" (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1771322, 07298594820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL PENHORADO E A AVALIAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRETENSÂO À NOVA AVALIAÇÃO. INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DA AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel e homologou o laudo apresentado pelo oficial de justiça. 1.1. Nesta sede, o agravante pede efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento o final deste agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a realização de nova avaliação do bem imóvel objeto de penhora por profissional devidamente habilitado. (...)2.1. O imóvel em questão foi devidamente descrito e avaliado pela Oficiala de Justiça por R$ 2.079.797,82, utilizando-se o método empírico comparativo. 3. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). 3.1. Não se pode desconstituir o laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça, sem a presença de elementos hábeis a demonstrar que o referido laudo apresenta preço abaixo daquele praticado no mercado imobiliário. 3.2. Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte: "(...) 1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os laudos de avaliação produzidos por Oficial de Justiça, na forma do art. 154, inc. V, do CPC, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. 2. Os anúncios de imóveis nas proximidades do bem avaliado, por si só, não se afiguram aptos a afastar a presunção inerente ao laudo de avaliação que lastreou a r. decisão atacada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (07077958320198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 25/9/2019). 4. Dessa forma, a elaboração dos laudos pela Oficiala de Justiça demonstrou, de forma técnica, a metodologia adotada para que se chegasse ao valor apontado, se mostrando plausível ter ela efetuado avaliação técnica, justa e baseada em valores do mercado atual. Assim, não há elementos para modificar a decisão agravada. 5. Agravo de instrumento provido. 5.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1715934, 07416297220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de março de 2024 17:16:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador